Tribunal: STF
Processo: ARE 1511212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 151, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA SUPLEMENTAR O BENEFÍCIO, ELIMINANDO O FATOR COM BASE NO GÊNERO FEMININO, EQUIPARANDO-O AO APLICADO AOS SEGURADOS HOMENS. APELO DA FUNCEF PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER QUE AS REGRAS APLICÁVEIS À PARTE AUTORA NÃO FAZEM DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PERTINÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 452 DO STF AO CASO. AUTORA QUE ADERIU AO PLANO REG /REPLAN SALDADO, QUE, NA PARTE APLICÁVEL, NÃO ESTABELECE DIFERENCIAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TRANSAÇÃO LIVREMENTE PACTUADA. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 163).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, I, da Constituição da República, bem como ao Tema 542 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que(eDOC 167, p. 11):



    “Assim, Excelências, não há dúvida que, mesmo com a migração, a situação das Beneficiárias na mesma condição que a Recorrente se manteve inalterada, permanecendo em situação inferior. 



    REG/REPLAN” não igualou os vencimentos entre os beneficiários do Sexo Masculino e Feminino. Em termos percentuais, as mulheres permaneceram em patamar inferior, porquanto, com a adesão, aquela situação não foi regularizada, assim, aquele TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO, já declarado inconstitucional em processo idêntico ainda persiste. A manutenção das mulheres em patamar salarial inferior, no novo Regulamento, não condiz com o que preceitua a CF”



    Argumenta, ainda, que (eDOC 167, p. 12):



    “Diante do antes exposto, temos que a tese da migração e quitação do plano anterior, esposada pela 6ª Câmara Cível do TJPR não pode prosperar, se nesse novo plano persiste a questão anterior, de afronta à isonomia entre os sexos masculino e feminino, com demonstra de forma escancarada a planilha reproduzida. 



    A Recorrente não nega a adesão a novo Plano de Benefícios, entretanto aduz que mesmo com a migração, aquele vício de origem, que foi declarado inconstitucional pelo E. STF, no julgamento do Processo 639.138, que teve Repercussão Geral declarada, ainda persiste, como demonstra a tabela antes reproduzida, extraída do próprio Regulamento”



    A 3ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmula 279 do STF (eDOC 181).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 156, p. 4-5): 



     



    “Extrai-se dos autos que a autora se aposentou em 04.06.1996, subscrevendo Instrumento Particular de Alteração Contratual (IPAC), no qual previa a redução do valor do percentual de seus proventos de aposentadoria, com diferença de percentuais entre homens e mulheres; migrando em 2002 para o Plano REG (Regulamento Básico da FUNCEF) e, em seguida, em 2006, para o Plano REG/REPLAN saldado (mov. 43.15 e 43.17). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 452/STF): “Cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição” e, em recente julgado, fixou a seguinte tese vinculante: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    Entretanto, no caso em mesa, não há como aplicar a tese firmada no Tema 452/STF, como defendido pela autora e aplicado em sentença, uma vez que o benefício que ela pretende revisar não está vinculado ao Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG), mas sim ao Plano de REG/REPLAN na modalidade saldada. 



    A autora em 31.08.2006, firmou o “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG /REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários”, o qual tinha por objeto a adesão “para o Plano de Benefícios denominado REB às regras de saldamento do Plano de Benefícios REG /REPLAN”; e, ao aderir espontaneamente às regras de saldamento, constantes nos Capítulos XII a XV, do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN, passou o benefício a ser regido por tais novas regras. 



    Ainda, verifica-se que como incentivo à adesão ao saldamento, a demandante recebeu uma parcela única, “Pecúlio Especial”, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), dando as partes contratantes, ao final, “mutualmente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referentes às regras anteriores do REG/REPLAN e do REB, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” (mov. 43.15). 



    Dessa forma, a autora optou por se desvincular Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG), o qual apresentava um discrímen, passando a aderir a plano diverso, renunciando a direitos provenientes do plano anterior. 



    Consultando detidamente o regulamento ao qual a parte autora está vinculada, verifica-se que as regras aplicáveis relativa aos que optaram pelo saldamento não fazem distinção entre homens e mulheres. Logo, não é aplicável o Tema 452 do STF.”



    Com efeito, quanto do julgamento do mérito do referido Tema 452, foi analisada, naquela oportunidade, a alegada ofensa ao princípio da isonomia, levando-se em consideração de que tratava, na espécie, de contrato de adesão. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, destacado no relatório do referido paradigma do Tema 452, pelo Ministro Relator Gilmar Mendes:



    “Mérito do recurso em exame A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de seguros dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, da Constituição Federal. 



    No caso em exame se trata de contrato de adesão, cuja interpretação deve ser mais benéfica à parte hipossuficiente, quanto mais em se tratando de matéria relativa à previdência privada, que embora trate de res privata submete-se as regras de ordem pública quanto a sua formação e execução dos referidos planos assistenciais. Portanto, é perfeitamente possível estabelecer a equiparação no caso em tela entre situações semelhantes, na medida em que, tanto homens quanto mulheres no mais das vezes contribuem sobre bases salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida”. (grifos nossos)



    Assim, diante de tal contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.



    Aplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 452 da repercussão geral, motivo pelo qual a decisão ora agravada não deve ser mantida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2024. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CRFB. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 2. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1482281 AgR, de minha relatoria , Segunda Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem consignou que “a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos”. 2. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1470600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF e art. 932, V, b,  do CPC, a fim de restabelecer a sentença (eDOC 104), em todos os seus termos, inclusive em relação aos ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente